Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712335-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, GLAUBER JOSE NUNES, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, GEORGIOS PANTELIS LEDAKIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA E OUTROS contra decisão de ID 150038730 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada por PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, que deferiu o arresto e a avaliação de bens móveis situados no interior do imóvel locado, bem como restrição de transferência de veículos automotores. Todavia, proferida sentença ID 174702112, autos de origem, que julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido inicial, resta prejudicado o agravo de instrumento, e, consequentemente, o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora